Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. SEPARAÇÃO DE CORPOS. MANUTENÇÃO NO LAR. DEFERIMENTO. MEDIDA PROTETIVA. MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DIVÓRCIO. CONTRADITÓRIO REALIZADO. ANUÊNCIA DO RÉU. DECRETAÇÃO DEVIDA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante do intuito manifesto da agravante em pôr fim aos deveres conjugais e da impossibilidade das partes de conviverem pacificamente no mesmo ambiente, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da separação de corpos e a manutenção do cônjuge virago e filhos no lar de residência da família, até a decisão final do processo na origem.
2. O deferimento de medida protetiva para determinar que o agravado permaneça afastado, com proibição de se aproximar da agravante, com fulcro na Lei Maria da Penha, deve ser postulado no Juizado do Violência Doméstica e Familiar, competente para tratar do referido tema.
3. Salvaguardado o direito ao contraditório do agravado que, em sede de contestação, pugnou pela procedência do pedido de divórcio, inexiste justificativa para a postergação da decretação do divórcio entre as partes, haja vista a inequívoca intenção de ambos os cônjuges de extinguir o vínculo matrimonial.
4. Os alimentos compensatórios não se confundem com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do Código Civil, pois não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência da ex-cônjuge, e sim atenuar o grave desequilíbrio econômico ou a abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e meação.
5. A real capacidade contributiva do agravado, bem como a demonstração efetiva da necessidade do alimentando, há de ser apurada no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, que não cabe no presente agravo de instrumento.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.